Tribunal: STF
Processo: HC 231843
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wellington Meira Rocha da Silva contra decisão monocrática de Ministro Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 848.591/SP (documento eletrônico 2).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.



    A denúncia descreve que, “[...] no dia 18 de fevereiro de 2023, por volta das 13 horas e 40 minutos, na Rua Carlos Pasquale, 71, Jordanópolis, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, WELLINGTON MEIRA ROCHA DA SILVA, qualificado à fl.16, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06 e por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua genitora Maurina Meira Rocha, pessoa idosa (data de nascimento: 29/05/1956), provocando-lhe lesões corporais conforme atesta o laudo de exame de corpo de delito” (documento eletrônico 8).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “Cuida o Paciente de pessoa acometida por doença mental comprovada nos autos do processo de origem conforme demonstram os laudos que instruem a Ação Penal Principal nº 1500427-58.2023.8.26.0537, e cumpre prisão preventiva em estabelecimento prisional comum desde 18/02/2023, conforme Auto de Prisão em Flagrante em anexo (doc.02).



    Segundo laudo confeccionado pela Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo (CAPS III) e assinado pelo Médico Psiquiatra Dr. Luis Francisco Ramos Lima o Paciente é portador de Esquizofrenia e Retardo Mental (CID 10F20.5 e CID 10.F79), e realiza tratamento desde o ano de 2011 (doc. 03).



    A corroborar o acima aludido, o Resumo da Alta hospitalar datada do dia dos fatos e assinada pelo Médico Psiquiatra Dr. Rovilson Cunha Júnior, constatou que o Paciente sofre de Esquizofrenia (doc. 04), e nesta senda preleciona remansosa jurisprudência: [...].



    [...]



    Há de se observar também que ao Paciente é ministrado medicamento de uso contínuo, como tratamento médico constante, incompatível com ‘tratamento’ proporcionado no Sistema Prisional. (doc.06).



    [...]



    Duas questões merecem a observação desta Suprema Corte:



    a) A manifesta incompatibilidade da Prisão Preventiva imposta desde 18/02/2023, ante a manifesta preexistência de doença mental grave que acomete o Paciente.



    Nesta senda Nobres Ministros, demonstrada cabalmente a preexistência de doença mental, no caso concreto, ao final do processo, aplicar-se-á, necessariamente Medida de Segurança, que não se confunde com Pena Privativa de Liberdade.



    A teratologia que invade as decisões de parte das Instâncias Iniciadoras da Ação Penal, leva o Magistrado a decretar Prisão Preventiva, em ação em que o Ministério Público pede instauração de Incidente de Insanidade Mental, no entanto pugna pela manutenção da Prisão Cautelar (doc.07).



    Os ofícios solicitando perícia do IMESC, servem apenas como alento à consciência do Magistrado, frente a constatação da lentidão que impera nos institutos do tipo, e o avestruzismo imperante nas Cortes Julgadoras, leva-nos ao que se conhece como Injustiça Epistêmica. (doc.08).



    Fato é, Nobres Ministros, que o Paciente, manifestamente acometido por grave enfermidade mental demonstrada nos autos, encontra-se preso em estabelecimento prisional sabidamente inadequado, com flagrante afronta ao Princípio da Dignidade Humana insculpido no art. 5º da Carta Magna.



    b) O excesso de prazo na manutenção da Prisão Preventiva (desde 18/02/2023), ante a imputação de Lesão Corporal Leve (artigo 129 § 13 do Código Penal), cuja pena em abstrato é de 1 a 4 anos.



    Sob esta ótica, é de observância que a espécie demanda, no mínimo, a adoção de medidas diversas da Prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, em face da primariedade do Paciente e dos bons antecedentes, numa improvável condenação a pena máxima de 4 anos, seria obrigatoriamente cumprida em regime aberto, conforme preceito normativo insculpido na alínea ‘c’ do §2º do art.33 do Código Penal” (documento eletrônico 1, pp. 3-7).  



    Ao final, requer:  



    “1) LIMINAREMENTE, tendo em vista o ‘periculum in mora’ e o ‘fumus boni iuris’, seja concedida em CARÁTER LIMINAR A ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’, adotando medida diversa da prisão preventiva ora em curso.



    2) A concessão definitiva da ordem, para revogação da prisão preventiva, para que o Paciente possa responder o processo no curso do tratamento adequado para sua condição” (documento eletrônico 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Como visto, este writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 848.591/SP (documento eletrônico 2).  



    Assim, incide, na espécie, a Súmula 691, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Nesse sentido, colaciono, por oportuno, os fundamentos da decisão impugnada:  



    “[...]



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 13-15):



    ‘O paciente foi denunciado por infração ao artigo 129, parágrafo 13º c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, porque, no dia 18 de fevereiro de 2023, por volta das 13h40, na Rua Carlos Pasquale, 71, Jordanópolis, na cidade e comarca de São Bernardo do Campo, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06 e por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua genitora Maurina Meira Rocha, pessoa idosa, provocando-lhe lesões corporais.



    A r. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, reproduzida às fls. 177/178 apresenta-se substancialmente fundamentada. Indica a presença de fortes indícios de autoria e aponta para a gravidade concreta do delito imputado, apta a justificar a custódia cautelar como forma de garantir a integridade física da vítima (mãe do paciente) que, segundo consta, teria sido agredida pelo filho com uma faca de serra, atingindo-a no braço, ombro e costelas, sendo insuficientes, neste contexto, medidas cautelares diversas da prisão.



    Ressalte-se, ademais, que a Lei nº 11.340/06, chamada Lei Maria da Penha, representa a crescente tendência das políticas públicas pátrias em combater os alarmantes níveis de violência doméstica praticada contra mulheres por companheiros agressivos.



    A prisão preventiva nos casos de delitos perpetrados em situação de violência doméstica pode ser decretada não apenas quando do descumprimento de medidas protetivas, mas também em situações que a medida cautelar se mostrar mais apropriada, conforme o regramento do artigo 20 da Lei 11.340/06.



    Diante de tal contexto, desde que a permanência do paciente em liberdade possa dar motivo a novas agressões ou cause repercussão danosa no meio social, como é o caso dos autos, cabe ao Magistrado determinar a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.



    Importante salientar, outrossim, que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e residência fixa, não ensejam necessariamente o afastamento da custódia cautelar. A uma, porque a influência de tais características será analisada quando da prolação da sentença. A duas, porque tais elementos não se confundem com aqueles previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal como pressupostos da custódia cautelar. (...).



    Por outro lado, o incidente de insanidade mental já foi instaurado (autos n. 0003937-72.2023.8.26.0564) e o paciente está aguardando ser submetido a perícia psiquiátrica junto ao Imesc. Portanto, há que se aguardar o laudo para que se decida sobre eventual aplicação de medida de segurança.



    É certo, outrossim, que o ofício de fls. 71/72 informa que a equipe de saúde da unidade prisional em conjunto com o Centro Regional de Atenção à Saúde da População Prisional – CRASPP, estão acompanhando o paciente’.



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública.



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final” (documento eletrônico 2, grifei).  



    Como se pode verificar da decisão impugnada, o paciente está recebendo acompanhamento “por equipe de saúde da unidade prisional em conjunto com o Centro Regional de Atenção à Saúde da População Prisional (CRASPP)”, enquanto aguarda o laudo determinado pelo juízo de primeiro grau ao Instituto de Medicina Social e de Criminologia do Estado de São Paulo (IMESC), órgão oficial para a perícia médica.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator